Tribunal: CARF
Processo: 10166.721874/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721874/2012-15
RESOLUÇÃO
1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BPP PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-43.886,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de constituição de crédito tributário de imposto sobre a renda da pessoa
jurídica (IRPJ) e de contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), pela
sistemática do lucro presumido (ano 2008), nos valores originais de R$174.237,90
e R$103.325,14, respectivamente, mais juros de mora e multa de ofício de 75%,
conforme a seguir:

2. O auto de infração decorreu do confronto entre a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) apresentadas pela contribuinte. Pela receita declarada
em DIPJ, os tributos a pagar seriam maiores que os declarados em DCTF e pagos
via Darf. A autoridade fiscal considerou a receita declarada em DIPJ como a base
tributária ao presente lançamento, consoante quadros a seguir:

3. A contribuinte apresentou impugnação e afirmou que houve recolhimento dos
tributos lançados, apresentando os comprovantes. Ao fim, dispôs: "à vista de todo
exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado".
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a Impugnação,
conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
3
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DIVERGÊNCIA DECLARAÇÕES RETIFICAÇÃO DE DIPJ
APÓS INÍCIO PROCEDIMENTO FISCAL. PRESSUPOSTO CORRETO LANÇAMENTO.
Mantém-se o lançamento em que o seu pressuposto fático não for infirmado, de
forma comprovada, na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008, 31/12/2008
MATÉRIA IDÊNTICA. APROVEITAMENTO.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplica-se a decisão proferida
no lançamento de IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, fazendo juntada de prova adicional, pedindo ao final,
deferimento do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame dos
autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo
a expor.
Dos Fatos
Como relatado, trata-se de lançamento de ofício decorrente de procedimento de
Revisão Interna de Declarações, em que a Fiscalização constituiu créditos tributários de IRPJ e
CSLL, relativos ao ano-calendário 2008, no regime do Lucro Presumido, no valor de R$
584.499,21, sob a constatação de uma suposta declaração inexata detectada pelo confronto dos
valores declarados em DIPJ e DCTF.
Em Impugnação, em síntese, a interessada alega que todos os débitos foram
devidamente quitados, apresentando os comprovantes de pagamento.
A DRJ negou provimento à Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, sob
o argumento de que o pressuposto fático do lançamento não teria sido infirmado pela Recorrente.
Em sua decisão, o i. Relator verificou que o lançamento de ofício por trimestre é quase idêntico a
um dos três pagamentos trimestrais efetuados pela Interessada, e que tais montantes correspondem a
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
4
valores declarados em DIPJ como tributos da Sociedade em Conta de Participação (SCP Barão do
Rio Branco). Confira-se:
6.2. Contudo, verificou-se que o lançamento de ofício por trimestre é quase
idêntico a um dos três pagamentos trimestrais (sublinhados em amarelo nas
planilhas do item 6)
efetuados pela contribuinte. Com isso, este julgador verificou na DIPJ que tais
valores são os mesmos declarados como tributo a pagar de SCP (Sociedade em
Conta de Participação). (grifo nosso)
Em recurso, a Interessada ratifica a observação da DRJ, de que o crédito tributário
lançado por trimestre é quase idêntico a um dos três pagamentos trimestrais realizados por ela, e
que tal valor trimestral é o mesmo declarado no âmbito da SCP, ou seja, para cada tributo
supostamente não quitado, objeto de lançamento de ofício, existe um pagamento comprovado do
mesmo valor, relativo ao IRPJ/CSLL, devido pela SCP Barão do Rio Branco.
Aduz que a divergência detectada decorre de mero erro formal no preenchimento da
DIPJ, a qual informa valores superiores ao realmente devidos.
Explica que ao preencher a DIPJ, incluiu por equívoco as receitas da SCP no
montante de receitas apuradas pela Recorrente, quando o correto seria informar apenas as suas
receitas e seus tributos e, de forma segregada, o IRPJ e CSLL a pagar da SCP. E que, em razão
deste erro, constou em DIPJ valores superiores aos declarados em DCTF, reafirmando que esta foi
preenchida de forma correta.
Para comprovar suas alegações, faz juntada de demonstrações contábeis, com a
devida contextualização em suas razões de recurso.

Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de documentos quando da apresentação do recurso
voluntário, são eles: parte Livro Razão; Balanços patrimoniais; Demonstrações de Resultados;
Demonstrações dos fluxos de caixa; Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; etc.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental na
impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com fulcro
nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
5
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício, atos
necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
6
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
7
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da lide,
ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas pelo
julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética processual,
e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento, na análise da Impugnação, veja-se:
6.1. Procedendo ao batimento com os valores contidos nos quadros colacionados
no item 2, todos os pagamentos foram considerados para fins do lançamento. A
somatório dos valores de cada trimestre bate rigorosamente com aqueles
constantes das colunas DCTF e Sinal (item 2).
6.2. Contudo, verificou-se que o lançamento de ofício por trimestre é quase
idêntico a um dos três pagamentos trimestrais (sublinhados em amarelo nas
planilhas do item 6) efetuados pela contribuinte. Com isso, este julgador verificou
na DIPJ que tais valores são os mesmos declarados como tributo a pagar de SCP
(Sociedade em Conta de Participação). Por amostragem, colaciona-se a ficha 14-A
do primeiro trimestre de 2008:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
8

[...]
6.4. Com isso, o lançamento, baseando-se exclusivamente na DIPJ, possui
pressuposto correto. O IR a pagar do sócio ostensivo, no primeiro trimestre de
2008, era de R$ 80.310,59, restando devido ainda o IR a pagar da SCP, qual seja,
R$25.403,43.
7. Desse modo, tendo em vista que a impugnação não infirmou, de forma
comprovada, o pressuposto fático constante do lançamento (decorrente da
declaração da própria contribuinte), mantém-se o lançamento em sua totalidade.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto, o indeferimento da Impugnação teve como pano de fundo a ausência de
comprovação, por parte da Interessada, de que ela não é devedora do montante total informado na
DIPJ, que, segundo alega, foi preenchida de forma incorreta. E, para comprovar suas alegações, faz
juntada das demonstrações contábeis (Doc. 01 e 02).
A Recorrente ilustra em suas razões de recurso que declarou corretamente em DCTF
o montante anual de R$ 186.076,76, devidos e pagos a título de IRPJ, código de receita 2089-01,
bem como o montante anual de R$ 109.910,29, devidos de CSLL, código de receita 2372-01, e que
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
9
estes valores correspondem aos tributos reconhecidos como devido na Demonstração de Resultado
do Exercício, devidamente registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, conforme documentos
que fez juntada.
Diz que, conforme sintetizado pela própria DRJ, esses valores não correspondem aos
valores informados na DIPJ porque, nesta declaração, de forma equivocada, ela somou seus tributos
com os tributos da SCP Barão do Rio Branco, exemplificando:

Enfatiza que informou corretamente o valor de IRPJ devido pela SCP Barão do Rio
Branco (item 36), mas, de forma equivocada, soma esse valor ao montante de tributo devido por ela
(item 33), ou seja, o valor de R$ 80.310,59 (item 33) corresponde à soma dos tributos devidos pela
Recorrente e pela SCP Barão do Rio Branco, os quais foram declarados corretamente na DCTF de
forma segregada. Veja-se a tabela colacionada em recurso:

E, por fim, em sua ótica, para que não restem mais dúvidas do erro de preenchimento
cometido, faz juntada de documentos (doc. 02 do recurso), para registrar que os valores de IRPJ e
CSLL declarados em DCTF e em DIPJ relativos à SCP Barão do Rio Branco correspondem
exatamente aos valores reconhecidos na contabilidade desta sociedade.
Pois bem.
Compulsando os documentos mencionados, em tese, verifico que eles podem
comprovar as alegações da defesa. E, como sobre eles não se manifestou a Unidade de Origem,
conduzo meu voto no sentido de que o julgamento seja convertido em diligência, para que a
Delegacia de Origem:
i)
Se manifeste sobre os documentos carreados em Recurso e alegações de
existência de erro de preenchimento por parte da Recorrente na DIPJ do
período, e correção dos recolhimentos de IRPJ e CSLL efetuados. Se julgar
necessário, intimar o Contribuinte para trazer outros elementos de provas, a
fim de corroborar com suas alegações;
ii)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.294 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721874/2012-15
10

Fl. 369
DF CARF MF
Original